Tribunal: TJDFT
Processo: 0005031-10.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA FISCAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO.
1. O pedido de compensação do débito tributário implica em abertura de processo administrativo específico para a sua análise e, por consequência, na suspensão da exigibilidade do crédito fiscal até a manifestação definitiva da Fazenda Pública, conforme art. 151, inc. III, do CTN. Precedentes.
2. Constatada a imprestabilidade do crédito ostentado no precatório oferecido pelo contribuinte, exsurge à Fazenda o direito de revogar o benefício da compensação tributária e cobrar a dívida, reiniciando-se, assim, o prazo prescricional.
3. Não tendo transcorrido o prazo quinquenal, afasta-se, em juízo rescisório, o pronunciamento da prescrição.
4. Julgou-se procedente a ação rescisória.